Tribunal: CARF
Processo: 13161.720101/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720101/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.107 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Recorrente
VERVI DE ARAUJO CASTILHOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
SÚMULA CARF. 122.
A averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 2.
O presente colegiado é incompetente para afastar multa de ofício sob a
alegação de inconstitucionalidade.
INTIMAÇÕES. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720101/2008-65
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720101/2008-65

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) reconhecer a área de 291,5 ha do imóvel rural como de
preservação permanente (APP); b) reconhecer a área de reserva legal (ARL) de 154,4 ha; e c)
restabelecer o VTN/ha declarado pelo sujeito passivo. Vencidos os conselheiros José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro (relator) e Rodrigo Lopes Araújo que davam provimento parcial ao
recurso em menor extensão apenas para restabelecer a ARL e retificar o VTN/ha para o
declarado pelo sujeito passivo. Vencida a conselheira Andréa Viana Arrais Egypto que dava
provimento parcial em maior extensão para também acolher o VTN/ha apresentado no laudo.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Gustavo
Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Miriam
Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 418/439) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls.
394/405) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
226/231), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2004, no
valor total de R$ 138.613,36, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA RECANTO
BOCAJÁ”, cientificado em 03/10/2008 (e-fls. 389/392).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou Áreas de Preservação
Permanente e Reserva Legal, bem como o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 232/250), em síntese, se alegou:
(a) Nulidade. Identificação e assinatura do agente expedidor da notificação.
(b) Reserva Legal.
(c) Preservação Permanente.
(d) VTN.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 394/405), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720101/2008-65

Exercício: 2004
Notificação de Lançamento - Processamento Eletrônico
De acordo com a legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal - PAF, a
notificação de lançamento emitida por processo eletrônico prescinde de assinatura da
autoridade expedidora.
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização através do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em até
'seis meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não
exclui a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento e relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Intimado do Acórdão em 13/10/2011 (e-fls. 409/416), o contribuinte interpôs em
10/11/2011 (e-fls. 417/418) recurso voluntário (e-fls. 418/439), em síntese, alegando:
(a) Admissibilidade. O prazo recursal se esgotou no sábado 12/11/2011, sendo
prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, 16/11/2011 (Portaria MPOG n°
870, de 2011). A competência para julgamento é da segunda seção (Portaria
n° 256, de 2009, anexo II, art. 3°).
(b) Área Ambiental. Reserva Legal e Preservação Permanente. Não foram
excluídos da tributação as áreas referentes à reserva legal e preservação
permanente do imóvel rural, sob o argumento de não ter o recorrente feito o
Ato Declaratório Ambiental referente aos exercícios anteriores. O
entendimento em questão fere o princípio da verdade material, pois a
existência das áreas ambientais pode se dar por laudo técnico, averbação à
margem da matrícula do imóvel ou termo de compromisso com órgão
ambiental. Há averbação da área de reserva legal em data anterior a entrega
de declaração e Laudo Técnico, este a abarcar também a área de preservação
permanente. Além disso, foi apresentado ADA extemporâneo.
(c). VTN. Cerceamento ao direito de defesa. Negou-se ao contribuinte o direito de
saber a forma de apuração do VTN com base na tabela SIPT. Não se
informou como a tabela SIPT foi alimentada. Logo, não se deu publicidade
do ato em nítido cerceamento ao direito de defesa e ofensa ao princípio da
estrita legalidade (jurisprudência). Competência. Os integrantes da Turma de
Julgamento da DRJ/CGE não possuem competência para desqualificar laudo
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720101/2008-65

técnico, ato privativo para profissionais com registro no CREA (Resolução
CREA n° 345, de 1990). Consulta ao CREA confirma que os integrantes da
Turma de Julgamento não são inscritos em tal conselho de classe. O Laudo
somente poderia ser desqualificado por outro laudo. Laudo. O motivo para a
desqualificação do Laudo de nem todas as propriedades terem sido alienadas
por compra e venda atesta a falta de compreensão e interpretação da NBR
14.653-3 da ABNT e imóvel na mesma região não se confunde com mesma
cidade (doutrina e jurisprudência). No entender do recorrente, o Laudo
observou o grau de fundamentação e precisão II, com ART devidamente
registrada. Verdade material. Em face do princípio da verdade material, o
laudo deve prevalecer sobre o SIPT. Perícia. Além disso, não foi determinada
perícia no imóvel, sendo de suma relevância a apresentação de laudo com
coleta in loco de elementos.
(d) Multa. A multa deve ser reduzida por violar os princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade e eficiência (jurisprudência). Não houve
impontualidade e sim divergência de dados, logo a punição é pesada, sendo
vedada a utilização de tributo com efeito de confisco (Constituição, art. 159,
IV).
(e) Pedido. Requer prioridade na tramitação por ser idoso, anulação da decisão
recorrida para que se colacione nos autos extrato de consulta utilizado para o
lançamento do VTN constante no SIPT com reabertura de prazo para
impugnação, nulidade por inclusão indevida na base de cálculo das áreas
ambientais, aceitação do VTN apontado em laudo e redução ou anulação da
multa. Havendo dúvida em relação ao laudo, requer prova pericial para
comprovar a área de reserva legal e o VTN, indica perito e quesitos.
Por força da Resolução n° 2401-000.817, de 5 de outubro de 2020 (e-fls.
690/693), o julgamento foi convertido em diligência para o esclarecimento dos seguintes
quesitos:
(a) tendo sido informado no SIPT um único valor de aptidão agrícola (OUTRAS),
como exatamente ele foi apurado, ou seja, trata-se de média dos valores das
várias aptidões agrícolas existentes no Município ou do menor valor dentre as
aptidões agrícolas do Município ou do maior valor por aptidão agrícola no
Município ou há no Município uma única aptidão agrícola ou outra é a situação
concreta?
(b) como se apurou tratar-se de VTN/ha por aptidão agrícola prevista no art. 12, §
1o, inciso II da Lei no 8.629, de 1993, a possibilitar alimentação do campo
APTIDÃO AGRÍCOLA OUTRAS no SIPT?
Em resposta, foi emitida a Informação Fiscal de e-fls. 704, a veicular a seguinte
conclusão:
Depois de oficiado através do Ofício No 038/2021 (fls.698/702), o Município de
Caracol-MS respondeu que nos arquivos daquele órgão não constam valores informados
à Secretaria da Receita Federal.
Diante do exposto, a Equipe Nacional Especializada ITR não dispõe de
elementos/informações para responder aos quesitos “a” e “b” formulados no julgamento
convertido em diligência.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720101/2008-65

Intimado (e-fls. 709/710), o recorrente apresentou a manifestação de e-fls.
713/722, em síntese, sustentando:
(a) Valor da Terra Nua. A inobservância da aptidão agrícola impõe a prevalência
do valor apurado em Laudo Técnico apresentado pelo contribuinte (fls.
110/143 e 320/341).
(b) Área de Reserva Legal. Averbada a ARL antes do fato gerador, deve ser
observada a Súmula CARF n° 122.
(c) Área de Preservação Permanente. A APP restou comprovada por Laudos
Técnicos e ADAs intempestivos, devendo prevalecer entendimento firmado
pela jurisprudência do Conselho e pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
(d) Intimações. Requer que as intimações sejam dirigidas aos novos advogados.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 13/10/2011 (e-fls. 409/416), o recurso
interposto em 10/11/2011 (e-fls. 417/418) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Em face do Regimento Interno do CARF, o presente colegiado é cometente para apreciar
recurso voluntário a versar sobre aplicação da legislação relativa ao ITR (RICARF, Anexo II, art.
3°, III). Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso, estando a
exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Área Ambiental. Reserva Legal e Preservação Permanente. A seguir, transcrevo
do voto condutor do Acórdão de Impugnação (e-fls. 457):
46. Passando-se à situação concreta, como já reiteradamente dito, a glosa da isenção das
áreas ocorreu por não haver sido comprovada a existência das áreas em pauta na
dimensão declarada, bem como não constar de ADA com eficácia para os exercícios
fiscalizado.
47. Embora com a impugnação tenha sido apresentado novo laudo demonstrando a
APP, bem como a ARL constar de averbação na matrícula, o ADA trazido é referente
ao exercício 2007, intempestivo, portanto, para os exercícios fiscalizados.
48. Em razão disso, as pretensas áreas não deveriam estar declaradas como isentas, pois,
não foram cumpridos os requisitos legais para tal; não estavam amparadas para essa
concessão e, assim, sua informação como isenta configurou declaração incorreta.
Ao tempo do fato gerador, a redação original da alínea a do incido II do § 1° do
art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996, determinava a subtração da área de reserva legal prevista na Lei
n° 4.771, de 1965, e esta em seu art. 16, § 8°, impunha expressamente que a área de reserva legal
deveria ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente.
Assim, em face da lei tributária, a área de reserva legal a ser excluída da base de
cálculo deve observar as previsões da Lei n° 4.771, de 1965, e dentre elas está a averbação na
matrícula do imóvel rural.
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720101/2008-65

O entendimento em questão encontra respaldo na jurisprudência sumulada que
afasta a exigência de ADA, mas não a de averbação na matrícula do imóvel na data do fato
gerador:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Acórdãos Precedentes:
2202-003.723, de 14/03/2017; 2202-004.015, de 04/07/2017; 9202-004.613, de
25/11/2016; 9202-005.355, de 30/03/2017; 9202-006.043, de 28/09/2017.
No caso concreto, a própria autoridade lançadora indicia a averbação na matrícula
do imóvel (e-fls. 228):
********Área de reserva lega1*******
>> Valor Declarado: 308,00 ha. Valor Apurado: 0,00 ha.
** Requisito: Averbação (Lei n° 4.771/1965, art. 16, § 8°, com redação dada pela
Medida Provisória n° 2.166-67/2001, art. 1°). Valor Comprovado: 308,00 ha (N° 103:
154,44 ha; N° 501: 154,44 ha). Documento apresentado: matrícula/escritura pública (fls.
35 a 57).
** Requisito: utilização obrigatória do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para fins de
redução do ITR (Lei n° 6.938/1981, art. 17-O, § 1°, com redação pela Lei n°
10.165/2000, art. 1°). Valor Comprovado: 0,00 ha. Documento não apresentado: ADA
As matrículas constam das e-fls. 35/79 (fls. 35/57) e revelam averbação a título de
área de reserva legal nas datas de 13/08/2004 (AV-40-103, e-fls. 54 = 154,4ha) e de 30/09/1999
(AV.11-501, e-fls. 65 = 154,4ha).
Devo pontuar, contudo, que a dispensa do ADA pressupõe a averbação em data
anterior à data de ocorrência do fato gerador. No caso concreto, a averbação na matrícula 103 se
operou em 13/08/2004 (AV-40-103, e-fls. 54), logo em data posterior ao fato gerador, não
restando suprida a falta de apresentação do ADA.
Apesar de o lançamento de ofício ter afirmado o cumprimento do requisito da
averbação, tendo sido motivado exclusivamente na imputação da não apresentação de ADA, a
dispensa da apresentação do ADA, nos termos da Súmula CARF n° 122 pode ser afastada apenas
se a averbação for anterior ao fato gerador.
Assim, não constando dos autos ADA para os exercícios de 1997 a 2006, período
este no qual não se exigia apresentação anual, o ADA do Exercício de 2007 (e-fls. 307) não tem
o condão de retroagir para o Exercício de 2004, a significar que o Acórdão de Impugnação
merece reforma para se reestabelecer apenas a área de reserva legal de apenas 154,4ha, por força
da aplicação da Súmula CARF n° 122.
Em relação à área de preservação permanente, adoto o entendimento de o ADA
ser exigível, nos termos do art. 17-O da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da Lei n° 10.165, de
2000. Logo, independentemente da comprovação ou não da existência da área de preservação
permanente (a fiscalização afirmar a existência de apenas 20,7ha, e-fls. 227/228), é exigível a
apresentação de ADA a informar tal área em relação ao Exercício de 2004, não constando dos
autos ADA para os exercícios de 1997 a 2006, período este no qual não se exigia apresentação
anual, não tendo o ADA do Exercício de 2007 (e-fls. 307) o condão de retroagir para o Exercício
de 2004.
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720101/2008-65

Valor da Terra Nua. O recorrente insiste no inconformismo de não ter tido acesso
aos referenciais que levaram à composição da tabela SIPT. Além disso, superada a questão da
validade do arbitramento, sustenta a incompetência da Turma Julgadora para valorar Laudo
Pericial e Complementação, postulando sua prevalência.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento
(e-fls. 229), citando o art. 14, § 1°, da Lei n° 9.393, de 1996, e a Portaria SRF n° 447, de 2002, e
invocando a tela anexa de e-fls. 225, a fiscalização asseverou expressamente que o SIPT foi
alimentado com valores informados pela Prefeitura Municipal do Município de localização do
imóvel rural.
Consta dos autos a tela de consulta ao SIPT (e-fls. 225) referente ao “VTN
MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA” para o exercício objeto do lançamento com a
especificação de uma única aptidão agrícola (OUTRAS), tendo a informação por origem a
Prefeitura Municipal de Caracol.
Em face da Resolução n° 2401-000.817, de 5 de outubro de 2020, a Prefeitura
Municipal de Caracol foi instada a esclarecer como foi apurado o valor constante do SIPT (e-fls.
608/702), de modo a se verificar a observância ou não do critério de aptidão agrícola. Em
resposta, o Prefeito Municipal informou que não constam de seus arquivos valores informados à
Receita Federal (e-fls. 703 e 704).
Diante disso, prospera a alegação de defesa de não se ter acesso aos referenciais
que levaram à composição do VTN constante da tabela SIPT, pois há apenas um único valor
informado no SIPT a titulo de aptidão agrícola e a Prefeitura Municipal indicada como origem da
informação sustenta não constar de seus arquivos valores informados para a Receita Federal.
Perante a fiscalização, foi apresentado o laudo de e-fls. 110/222. Com a
impugnação, o laudo em questão foi complementado e corrigido, conforme “Complementações e
Correções ao Laudo Técnico de Avaliação da Terra Nua” (e-fls. 320/341), a revelar a seguinte
conclusão (e-fls. 328 e 651):
8. Conclusão
Conforme trabalho apresentado, o valor da terra nua, calculado e adotado para o
exercício de 2004 é de R$ 134,83 por ha.
O recurso foi instruído com esses mesmos documentos (e-fls518/630 e 643/664).
Diante do resultado da diligência, o recorrente reiterou seu pedido de prevalência do valor
apurado no Laudo Pericial apresentado pelo contribuinte, citando expressamente as e-fls.
110/143 e 320/341 (e-fls. 722).
A legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a aptidão agrícola (Lei
no 9.393, de 1996, art. 14, §1°; Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II) e, no caso em tela, a fiscalização
não evidenciou a observância do critério de arbitramento fixado na lei, sendo cabível o
cancelamento do lançamento de ofício a se reestabelecer o VTN/ha declarado, uma vez que o
VTN/ha declarado foi de R$ 137,50. Explico.
No caso concreto, o contribuinte não reconheceu a procedência em parte do
lançamento, não tendo confessado a subavaliação do VTN/ha declarado. Pelo contrário, postula
em suas peças de defesa VTN/ha inferior ao declarado, pretendendo comprovar ter incorrido em
erro de fato ao formular sua declaração de ITR.
O recorrente não carreou aos autos prova contemporânea à declaração, mas laudo
(VTN/ha seria de R$ 129,88, e-fls. 127) e laudo complementar (VTN/ha seria de R$ 134,83, e-
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720101/2008-65

fls. 328 e 651) elaborados após o início do procedimento de fiscalização (o laudo complementar
foi apresentado apenas com a impugnação) e a conter as inconsistências assinaladas na
Notificação de Lançamento (e-fls. 229/2301) e nos itens 54 a 60 do voto condutor do Acórdão de
Impugnação (e-fls. 4582), merecendo destaque que o primeiro laudo (e-fls. 110/222) foi corrigido
e complementado pelo Laudo Complementar de e-fls. 320/341 com redução dos elementos
inicialmente considerados de oito para seis e destes um foi excluído, sendo que todos os cinco
elementos considerados viáveis situam-se em município diverso e se mostram viáveis saneados
30% (e-fls. 660), mas a justificativa para se utilizar apenas de imóveis em município diverso

1 Notificação de Lançamento (e-fls. 229/230):
"Conforme NBR 14653-3:2004, item 9.2.3.5-"a", da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), é
obrigatório no grau II a apresentação de fórmulas e parâmetros utilizados. Quanto aos fatores de homogeneização,
os dados básicos devem ser tratados conforme anexo B (item 10.1.3 da referida NBR), o qual exige que a fonte dos
fatores utilizados na homogeneização seja explicitada no trabalho avaliatório (item B.1.4.4 do anexo B).
No presente caso, conforme laudo apresentado, tais itens não foram atendidos, pois não foi apresentado nenhum
modelo matemático ou estatístico, nem escalas ou tabelas específicas (como a de Mendes sobrinho) para fins de
cálculo das notas agronômicas para o imóvel avaliando e para os imóveis pesquisados, a partir das quais são
determinados os fatores de homogeneização (fl. 96 a 101, e 108 a 111): apenas foram informados os percentuais das
classes de capacidade de uso das terras, além de dois comentários de fl. 100 ("A Fazenda Recanto do Bocaja atingiu
uma NOTA AGRONÔMICA DE 0,472, levando-se em conta a classificação e aptidão agrícola dos solos e
localização, entre outra.“) e fl. 101 (“A classificação e identificação dos atributos na NOTA AGRONÔMICA,
apresenta certa subjetividade, pois depende do conhecimento do avaliador, sua experiência, a forma de condução da
pesquisa de mercado etc ...")".
2 Voto condutor do Acórdão de Impugnação (e-fls. 458):
"54. O laudo apresentado havia sido rejeitado pelo Fisco em virtude de não atender a requisitos mínimos da norma
da ABNT, não apresenta Grau II de fundamentação e precisão como requerido na intimação. Entre as
inconsistências apontadas consta incorreta homogeneização dos dados, falta de demonstração de fórmulas,
parâmetros, modelo matemático, entre outros.
55. Com a impugnação foi trazido novo laudo, porém, novamente se mostra ineficaz.
56. Das diversas inconsistências se destacam as seguintes:
56.1. Os elementos de pesquisa são os mesmos do laudo anterior e, da mesma forma, são heterogêneos e bem
diferentes em comparação ao imóvel avaliando.
56.2. Nenhuma das propriedades se aproxima da dimensão do imóvel avaliando, pois, das seis áreas pesquisas
destacadas no laudo da impugnação, excluindo as duas maiores - 1.020,9ha e 903,4ha - a média não alcança
250,0ha, sendo que a propriedade fiscalizada é de l.544,4ha. Não há como visualizar se contém as mesmas
características e, assim, não são aptas para comparação de valores.
56.3. Dos valores totais dos imóveis pesquisados foram excluídos os valores relativos às benfeitorias, porém, sem
nenhuma demonstração e/ou comprovação de quais sejam, bem como do quadro de índice de depreciação não há a
correspondente demonstração do custo das mesmas, nem do tempo de utilização para aplicação dos índices
respectivos.
56.4. E o que é mais importante: de acordo com a norma da ABNT o número mínimo de elementos de pesquisa
necessário é cinco, mas, dos apresentados com o laudo, embora nove quando do atendimento à intimação e”
destacado seis quando da impugnação, apenas um dos imóveis pesquisados está localizado no mesmo município do
imóvel em pauta.
57. O laudo não se mostra, de fato, eficaz para modificar o VTN do lançamento, pois, as incorreções apontadas pela
fiscalização são evidentes e não foram trazidos novos elementos, referentes à pesquisa de imóveis com
características similares e localizados no mesmo município em pauta, para confirmar o VTN declarado.
58. Da análise das amostras, que apresentam valores bem inferiores aos levantados por fontes oficiais, se pode
deduzir que foram selecionados os menores valores relativamente a propriedades pequenas e não similares à do
contribuinte. Definitivamente não se tratam de dados que contenham as mesmas características do imóvel em pauta.
59. É o caso de se reconhecer a incidência do item 9.1.2 da NBR 14.653-3, que estipula que o laudo que não atende
os requisitos mínimos deve ser considerado parecer técnico.
60. Inconteste, portanto, o fato de que o laudo trazido aos Autos não apresenta fundamentação e precisão de Grau de
II, conforme exigido para comprovar VTN, não havendo como, em sede de julgamento, ser aceito levantamento
precário, inapto a alterar o valor atribuído no lançamento".
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720101/2008-65

consistiu neles apresentarem características semelhantes ao imóvel avaliado (e-fls. 116), ou seja,
não se justificou pela ausência de vendas e compras no Município de Caracol ou pela ausência
de imóveis semelhantes no Município de Caracol. A invocação do princípio da verdade material
não afasta as constatações em tela. Assim, mesmo e face das considerações veiculadas nas razões
recursais, as ponderações do Acórdão de Impugnação são pertinentes, sendo relevante a
circunstância de Laudo e Laudo Complementar basearem-se em amostragem que não me gera a
convicção de ser representativa do valor de mercado do imóvel avaliado.
De qualquer forma, ainda que estivesse provado o erro de fato, seria cabível
apenas o cancelamento do lançamento, uma vez que a competência do presente colegiado se
limita à lide balizada pelo lançamento de ofício.
Antes de concluir o presente tópico, deixo consignado que a Turma Julgadora da
Delegacia de Julgamento é competente para apreciar e valorar Laudo Pericial (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 29), não exigindo a legislação registro dos julgadores no CREA para a
participação de decisão em processo administrativo fiscal (Lei n° 10.593, de 2002, art. 6°, I, b).
Portanto, impõe-se o reestabelecimento do VTN/ha declarado de R$ 137,50.
Perícia. No caso concreto, incumbe ao contribuinte o ônus de apresentar
documentação comprobatória do valor da terra nua declarado, documentação que já deveria ter
sido produzida para a elaboração da Declaração de ITR (Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°;
Decreto n° 4.382, de 2002, art. 40 e 47; e Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 16, III e § 4°, e 18,
caput). A diligência não se presta para a produção de prova que toca à parte produzir, não sendo,
por conseguinte, cabível a conversão do julgamento em diligência para elaboração de prova
pericial.
Multa. Não prospera a alegação de a multa violar princípios e regras
constitucionais, em razão da preclusão (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17) e da incompetência
para se afastar a multa aplicada nos termos da legislação invocada na Notificação de Lamento
por inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Intimações. As intimações devem observar o disposto no art. 23 do Decreto n°
70.235, de 1972, não sendo cabível intimação endereçada ao advogado do sujeito passivo
(Súmula CARF n° 110).
Isso posto, voto por CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para: a) retificar a área de reserva legal
para 154,4ha e b) reestabelecer o VTN/ha declarado.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, quanto a área de preservação
permanente, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como passaremos a demonstrar.
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720101/2008-65

Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão a propósito da exigência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA
dentro do prazo legal, quanto à área de preservação permanente, para fins de não
incidência do Imposto Territorial Rural - ITR.
Dito isto, consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da
Contribuinte merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema, de
acordo a farta e mansa jurisprudência administrativa. Do exame dos elementos que instruem o
processo, constata-se que o Acórdão recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta a um só
ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto
ao IBAMA, não é, em si, exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do
direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e
reserva legal/utilização limitada.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do contribuinte,
ad argumentandum tantum, o reconhecimento da inexistência das áreas de reserva legal e
preservação permanente decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição
absoluta, sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios demonstrem a efetiva
destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental. Em outras palavras, a mera
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720101/2008-65

inscrição em Cartório ou ainda o requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de reserva
legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de um enfoque meramente formal,
ou seja, pela não apresentação do ADA, e demonstrada, por outros meios de prova, a existência
da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá ser restabelecida a declaração do
contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do cálculo do ITR à parte da sua
propriedade rural correspondente à reserva legal.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após a edição
da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado, ressaltando, inclusive, que a MP n°
2.166/2001, por ser posterior ao primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim,
a verdade material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no prazo legal ou
procedida a averbação tempestiva, conquanto que o contribuinte comprove a existência das áreas
declaradas como de preservação permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil e
idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-las para fins de apuração
do ITR, consoante se extrai dos julgados assim ementados:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E
CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 4.771/65). ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO
ART.
106
DO
CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000
quanto à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
comprovando as áreas de preservação permanente e reserva legal na
área total como condição para dedução da base de cálculo do Imposto
Territorial Rural - ITR, tendo em vista que a previsão legal não a exige
para todas as áreas em questão, mas, tão-somente, para aquelas
relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS 2005.35.00011206-
7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, DJ de
10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para
fins de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal
da área tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106 do CTN, porquanto
referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior, dispensando a
apresentação prévia do Ato Declaratório Ambiental no termos do art.
17-O da Lei n. 6.938/81, com a redação dada pela Lei n. 10.165/00.
4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região - AMS
2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -
ITR.
ÁREAS
DE
RESERVA
LEGAL.
APRESENTAÇÃO
ADA.
AVERBAÇÃO
MATRÍCULA.
DESNECESSIDADE.
ÁREAS
DE
PASTAGENS.
DIAT
-
DOCUMENTO
DE
INFORMAÇÃO
E
APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720101/2008-65

1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a
configuração de áreas de reserva legal e consequente exclusão do
ITR incidente sobre tais áreas, a teor do § 7o do art. 10 da Lei no
9.393/96 (redação da MP 2.166-67/01). Tal regra, por ter cunho
interpretativo (art. 106, I, CTN), retroage para beneficiar os
contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável
pelo ITR não fica condicionada à averbação, a qual possui tão
somente o condão de declarar uma situação jurídica já existente,
não possuindo caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do
imóvel, ou a averbação feita alguns meses após a data de
ocorrência do fato gerador, não é, por si só, fato impeditivo ao
aproveitamento da isenção de tal área na apuração do valor do
ITR, ante a proteção legal estabelecida pelo art. 16 da Lei no
4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT -
Documento de Informação e Apuração do ITR, passível de
fundamentar o lançamento do débito de ofício, de conformidade
com o art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, o que não restou
evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal
Regional Federal da 4a Região - APELAÇÃO CÍVEL No
2008.70.00.006274-2/PR - 28 de junho de 2011)
Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001) mais
benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das áreas declaradas em sua DITR,
não se pode exigir a apresentação e/ou requisição do ADA ou mesmo a averbação tempestiva à
margem da matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe, mormente em
homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma, em detrimento a alteração
introduzida anteriormente pela Lei n° 10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no tocante às
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em
razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720101/2008-65

À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das
áreas de preservação permanente e reserva legal, mantendo, desse modo, coerência com a
conduta que seria adota pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão controvertida
fosse levada à apreciação do Poder Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
Conforme depreende-se dos autos, especificamente do Laudo Técnico
acompanhando de ART, bem como do Laudo de Avaliação do Imóvel, restou comprovada
a existência de 291,5 ha de área de preservação permanente.
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se
reconhecer a isenção sobre 291,5 ha comprovados por meio de Laudos Técnicos como área
de preservação permanente.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a área de
291,5 ha do imóvel rural como de preservação permanente (APP), considerar a área de reserva
legal (ARL) de 154,4 ha e restabelecer o VTN/ha declarado pelo sujeito passivo, pelas razões de
fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital